Tribunal: TJMT
Processo: 1003966-39.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003966-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), SOMBRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.820.666/0001-66 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO
– IRRECORRIBILIDADE –
MANUTENÇÃO DO
DECISUM
AGRAVADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder
uma análise precisa da questão aventada.

Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº.
1003966-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA:

SOMBRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão monocrática desta Magistrada (Id 80217464), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento manejado pela mesma, por ser manifestamente inadmissível.

Em suas razões recursais, a parte recorrente reitera as teses firmadas no recurso julgado monocraticamente, especialmente no que tange ao cabimento do agravo de instrumento, em razão da previsão contida no art. 1.015, inciso I, do CPC.

Sustenta que o indeferimento da liminar de busca e apreensão em razão de suposta falta de notificação em mora certamente acarretará lesão grave de difícil reparação, tendo em vista que a agravada pode desaparecer com o bem objeto da demanda ou dificultar sua retomada, que se constitui na garantia do contrato.

Dessa forma, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão desta relatora (Id 81194490).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente agravo interno o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
almeja a reforma da decisão monocrática desta Magistrada que não conheceu do recurso outrora aviado pela mesma, por ser manifestamente inadmissível.

Para tanto, aponta a agravante o desacerto da decisão agravada, ao fundamento de que o indeferimento da liminar de busca e apreensão em razão de suposta falta de notificação em mora certamente acarretará lesão grave de difícil reparação, tendo em vista que a agravada pode desaparecer com o bem objeto da demanda ou dificultar sua retomada, que se constitui na garantia do contrato.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, no
decisum
agravado,
entendeu-se pelo descabimento do recurso outrora manejado, porquanto despacho que determina a emenda à inicial não tem cunho decisório, e, portanto, irrecorrível,
ex vi
do art. 1.001 do CPC.

Veja-se a fundamentação da decisão:

“(...)
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o recorrente interpôs ação de busca e apreensão vindicando a apreensão do
"VEÍCULO MARCA VW, MODELO AMAROK CD 4X4 TREND, CHASSI WV1DB42HXJA007500, PLACA QCP0649, RENAVAM 01132507453, COR PRATA, ANO 2017/2018", garantido por alienação fiduciária, cujas parcelas do financiamento encontram-se em atraso, somando o quantum de R$ 45.243,63 (quarenta e cinco mil e duzentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos). Valor este que corresponde ao principal e acessórios das parcelas vencidas e vincendas.

Entretanto, de início, o ilustre magistrado de primeiro grau proferiu o seguinte despacho:

“Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar a mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do demandado, sob pena de extinção.

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.” (Id. 79136978 - fl. 21).

Desta forma, em que pese o agravante ter mencionado que se trata de uma decisão que depende de reforma, não é este o pacificado entendimento jurisprudencial, do que extrai tratar-se de mero despacho.

(...)

Este posicionamento revela-se correto na medida em que o ato agravado não tem caráter decisório, pois, no caso o juízo a quo não fez qualquer análise sobre a questão, tão-somente postergou a análise da pretensão da agravante para após a providência determinada.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Assim, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.”

Assim, como o pronunciamento judicial objeto do
agravo
de instrumento não possui conteúdo decisório, patente a inadequação da via eleita, de forma que o recurso não merece ser conhecido, como ocorreu na decisão monocrática objeto deste recurso.

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO
INTERNO – BUSCA E APREENSÃO –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO RATIFICOU
A DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível
agravo
de
instrumento
de decisão que determina a emenda da inicial, porquanto fora das hipóteses taxativas do art. 1015, do CPC.

O
mero
inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.”
(AI 1007843-21.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO – NÃO CONHECIMENTO – INCONFORMISMO – TENTATIVA DE REVERTER A DECISÃO UNIPESSOAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENTE – NORMA COGENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Na decisão monocrática proferida ficou consignado que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, bastando a análise das razões apresentadas para constatar que os Recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento contra mero despacho sem cunho decisório, o que é inadmissível no ordenamento vigente.

Não pode prosperar a tese de que, nos casos em que ficar demonstrado prejuízo ou favorecimento de interesses de uma parte em detrimento a outra, a regra prevista no artigo 1.001 do CPC deve ser afastada, pois é desprovida de qualquer fundamentação jurídica
.”
(TJMT - AgInt 1003528-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL – IRRECORRIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é cabível agravo de instrumento contra o despacho que determina a emenda à inicial”
(TJ-MS – AGT: 14075159620208120000 MS 1407515-96.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/01/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2021)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC
. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido”
(TJ-DF 07120270720208070000 DF 0712027-07.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021